Tribunal: TJDFT
Processo: 0714398-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714398-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FRANCISCO DE ARAUJO SILVA, NIEMEYER ALMEIDA, PAULO ANTONIO DE SOUZA BASILIO, RAIMUNDO DOS SANTOS, SALAZAR DIAS DA COSTA, THOMAS NUNES RODRIGUES, ALVARO SAMPAIO FILHO, ANTONIO AUGUSTO DOS REIS, JOAO OCTAVIANO DA SILVA PEREIRA, DARI DOS SANTOS ROCHA D E C I S Ã O REJEITO a arguição de perda do objeto do recurso apresentada pelo agravado RAIMUNDO DOS SANTOS e outros, em ID 57901583, haja vista que, além do fato de o patrono responsável pela referida petição não representar todos os credores, não houve reconhecimento expresso, por parte do banco agravante, acerca de valor incontroverso. Em verdade, como se denota do presente recurso, os cálculos apresentados pelo agravante consistem em mero demonstrativo para se ter uma ideia aproximada da diferença de valores discutida, não representando, pois, reconhecimento de valor mínimo devido. Afinal, conforme se extrai do pedido apresentado em caso de provimento do recurso, o objeto principal do presente agravo de instrumento não é reduzir o débito indicado na decisão recorrida, mas sim que seja estabelecida determinada metodologia de atualização do débito e que os cálculos sejam realizados pela Contadoria Judicial. Assim, em caso de provimento, somente após a remessa dos autos ao contador, é que se saberá o valor definitivo. Pelas mesmas razões, não há como revogar os efeitos suspensivos concedidos por esta Relatoria em ID 57891830, tendo em vista não se saber efetivamente qual o valor incontroverso. Veja-se que nenhum dos valores constantes das três colunas indicadas na petição de ID 60054327, apresentada pelo agravado RAIMUNDO DOS SANTOS e outros, são definitivos, ao menos até que se julgue o presente agravo de instrumento, bem como outros agravos decorrentes do mesmo processo e em trâmite neste Gabinete. Assim, por se tratar de quantias vultosas, por cautela, mostra-se prudente que se aguarde a definição do valor devido antes de liberá-las aos credores, mormente se considerando que o pagamento, no caso, é certo, se tratando de grande instituição bancária. Com efeito, indefiro os pedidos do agravado. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para julgamento, com prioridade de tramitação. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 12 de junho de 2024 15:26:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora